Tribunal: TJDFT
Processo: 0727313-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727313-54.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA. AGRAVADOS: ANDRESSA ROCHA VIEIRA e outros D E S P A C H O O argumento utilizado por Lumiere Empreendimentos Ltda. para desconstituir a decisão agravada é o indeferimento da produção de prova pericial contábil, o que afirma ensejar cerceamento de defesa e ausência de prova do estado de insolvência. A análise dos autos demonstra que o requerimento de produção de prova pericial contábil foi indeferido por meio da decisão de id 124747429, proferida em 16.5.2022, contra a qual não houve insurgência de Lumiere Empreendimentos Ltda. Ante o exposto, intime-se Lumiere Empreendimentos Ltda. a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual preclusão da matéria supramencionada. Brasília, 21 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator